Tribunal: TJMT
Processo: 1027354-97.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027354-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONAS DANIEL ERCEGO - CPF: 003.513.250-77 (ADVOGADO), IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A - CNPJ: 91.495.226/0001-66 (AGRAVANTE), PATRICIA VARGAS DA SILVA - CPF: 000.983.540-78 (AGRAVADO), JOEL CRISTIANO GRAEBIN - CPF: 687.105.500-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DILIGÊNCIAS ESGOTADAS E PARCIALMENTE INFRUTÍFERAS – CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE (CNIB) – MEDIDA EXCEPCIONAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme Provimento nº 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário.

Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor, por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto, poderá ser usado com essa finalidade.

O CPC em seu art. 6º, consagra o princípio da cooperação, que acentua a indispensável colaboração dos sujeitos do processo, visando à obtenção do alcance da tutela jurisdicional efetiva e a razoável duração do processo.

No caso dos autos, restou comprovado que o credor, sem êxito, exauriu todos os meios que este dispõe para a localização de bens do devedor, em busca da satisfação de seu débito

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001168-12.2015.8.11.0040,
indeferiu
o pedido de decretação de indisponibilidade dos bens da agravada.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- a devedora foi citada no dia 12 de setembro de 2016, consoante id 705893331, quedando-se silente ao longo de todo o processo, não apresentando qualquer tipo de defesa, nem mesmo bens penhoráveis, que possibilitassem a constrição e consequente resolução da dívida;

- visando receber o seu crédito, iniciou os atos expropriatórios, a fim de buscar o saldo pelo qual tem direito, contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas;

- requereu no id 70590259, do processo de primeiro grau, que fosse decretada a indisponibilidade dos bens da agravada, todavia, o Juízo, inadvertidamente, indeferiu o pedido;

- a decretação de indisponibilidade de bens com a inclusão dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB) é um mecanismo efetivo à disposição do Judiciário que vem sendo amplamente utilizado pelos magistrados para auxiliar os credores na busca e bloqueio de bens dos devedores.

Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência para deferir a decretação de indisponibilidade da executada, com a respectiva inclusão desta no CNIB.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida.

A parte agravada não foi encontrada para apresentar contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Como visto, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade dos bens da agravada, por considerar que não houve o esgotamento de todos os meios ordinários de pesquisa à disposição da Exequente, sendo, portanto, excessiva e gravosa a medida.

O prolator da decisão ora atacada disse também que, no caso, “n
ão se verifica a imediata necessidade da medida, haja vista que para o caso, no plano da Lei de Registros Públicos (Lei nº. 6.015/73) existe a averbação, que objetiva estabelecer a publicidade em relação à existência da demanda para que eventual adquirente tome conhecimento
.”

Contudo, cumpre mencionar que todas as medidas possíveis de satisfação do crédito foram tomadas, inclusive com pedido de bloqueio de valores, penhora de veículos, inclusão no SerasaJud, além de expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem, cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, sendo que este indicou não haver bens penhoráveis na residência da executada.

A CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema criado pelo Provimento nº 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça com a finalidade de recepcionar de divulgar as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário.

Vejamos:

Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br , desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências.

Art. 2º. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.

Desta forma, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora e impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta à CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6º, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

No art. 6º do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6º do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145)

Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, o pleito merece guarida, para determinar a realização de pesquisa de bens penhoráveis perante à CNIB.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de autorizar a realização de pesquisa de bens penhoráveis perante à CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024